Tribunal: TJDFT
Processo: 0735952-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ADJUDICATÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. § 4o DO ART. 1012 DO CPC. REQUISITOS. AUSÊNCIA.

II - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA HIPOTECÁRIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA NÃO AFASTADA DE PLANO RELATIVAMENTE À RÉ. PRELIMINAR REJEITADA.

III - CESSÃO DE DIREITOS FIRMADO ENTRE A INCORPORADORA E PROMISSÁRIO COMPRADOR PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. CONTRATO FIRMADO ENTRE A CONSTRUTORA E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HIPOTECA. DIREITOS E DEVERES AJUSTADOS QUE NÃO INTERFEREM NA ESFERA JURÍDICA DO PROMITENTE COMPRADOR. TERMO DE QUITAÇÃO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. PAGAMENTO INTEGRAL QUE AUTORIZA A BAIXA DEFINITIVA DO GRAVAME DA HIPOTECA DO IMÓVEL E A OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA RELATIVA AO BEM. CABIMENTO. SÚMULA N. 308 DO STJ. APLICABILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO EXIME A INCORPORADORA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER ASSUMIDA. ASTREINTES. IMPOSIÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.

IV - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, é possível atribuir efeito suspensivo à apelação quando presente (i) a probabilidade de provimento do recurso ou (ii) se houver relevante fundamentação, risco de dano grave ou de difícil reparação. Não verificada a presença dos requisitos legais, deve ser indeferido o efeito suspensivo postulado.

2. A legitimidade das partes, de que é espécie, a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e requerida serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. 1.1. Pela teoria da asserção, reconhecida pela jurisprudência do e. STJ, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial. 1.2 Evidenciada está a presença dos atributos que conferem legitimidade ad causam ao Banco do Brasil S.A. para integrar o polo passivo da demanda por ser ele o agente financeiro competente para eventual levamento da hipoteca que recai sobre o imóvel pelo autor. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.

3. O contrato de financiamento ajustado entre a empresa construtora e a instituição financeira vincula as partes contratantes, não estando a ele sujeito o promitente-comprador que não integra o mencionado ajuste. Caso concreto em que aplicável orientação expressa na Súmula 308 do STJ. A existência do gravame na matrícula do imóvel impede que o autor exerça as faculdades inerentes à propriedade, nos moldes do art. 1.228 do Código Civil. Manifesto o direito do comprador em desconstituir o gravame para a livre disposição do bem.

4. Não está isenta a empresa apelante de cumprir a obrigação de providenciar a baixa no gravame e outorgar escritura pública após a quitação dos imóveis pelo fato de está em recuperação judicial, visto que as aludidas obrigações são de fazer e não de pagar, razão porque a novação de crédito com o deferimento da recuperação judicial não se aplica ao apelado.

5. A legislação pátria confere poderes ao juiz para, de ofício ou a requerimento, determinar medidas incentivadoras necessárias à satisfação da obrigação e assim garantir a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, entre as quais a mais comum é a multa cominatória, conhecida também por astreintes. De acordo com a regra do art. 537 do CPC, devem ser suficientes e compatíveis com a obrigação. Caso concreto em que não se verifica excesso na imposição da multa para o caso de descumprimento da obrigação e fazer determinada na sentença.

6. A aplicação de multa por descumprimento de obrigação de fazer/não fazer demanda a prévia intimação pessoal do devedor, em observância ao entendimento fixado na Súmula 410 do c. STJ.

7. Verificada a resistência dos réus em levantar a hipoteca registrada na matrícula do imóvel adquirido pelo autor, mesmo após ter ele quitado integralmente o preço do bem, incabível falar-se que deu ele causa ao ajuizamento da ação. A procedência da pretensão autoral determina a sucumbência dos réus e a eles impõe o dever de pagar honorários advocatícios ao patrono do vencedor, nos termos do art. 85, caput, do CPC.

8. Nos termos do art. 85, § 16, do CPC, quando “os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão”.

9. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Honorários majorados.